Tribunal: TJSP
Processo: 1037357-98.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Duplicata mercantil. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios e constituição do mandado em título executivo. Documentos suficientes para embasar a ação monitória. Preliminar sobre falta de pressupostos rejeitada. Análise da prova é questão de mérito, não ficando demonstrado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Documentos apresentados pelas partes demonstram o

Ementa:
Apelação. Duplicata mercantil. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios e constituição do mandado em título executivo. Documentos suficientes para embasar a ação monitória. Preliminar sobre falta de pressupostos rejeitada. Análise da prova é questão de mérito, não ficando demonstrado o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Documentos apresentados pelas partes demonstram o fornecimento de bens pela embargada e sugerem a dívida. Embargante que apresentou os contratos para aquisição dos bens descritos na petição inicial e, embora sugiram a possibilidade de descontos, não indica a base de cálculo em que deve incidir o percentual de desconto. Fotografias relativas às reformas que foram apresentadas extemporaneamente e que não indicam se referir àquelas pelas quais a embargada se obrigou por contrato. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1037357-
98.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA, é apelado N C GAMES & ARCADES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
LOCAÇÃO DE FITAS E MÁQUINAS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
2
Voto n.o 19877
Apelação n.o 1037357-98.2017.8.26.0002 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Apelado: N C Games & Arcades Comércio, Importação e Locação de Fitas e Máquinas Ltda.
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Apelação. Duplicata mercantil. Ação monitória. Rejeição dos
embargos monitórios e constituição do mandado em título executivo.
Documentos suficientes para embasar a ação monitória. Preliminar
sobre falta de pressupostos rejeitada. Análise da prova é questão de
mérito, não ficando demonstrado o cerceamento de defesa. Preliminar
rejeitada. Documentos apresentados pelas partes demonstram o
fornecimento de bens pela embargada e sugerem a dívida. Embargante
que apresentou os contratos para aquisição dos bens descritos na
petição inicial e, embora sugiram a possibilidade de descontos, não
indica a base de cálculo em que deve incidir o percentual de desconto.
Fotografias
relativas
às
reformas
que
foram
apresentadas
extemporaneamente e que não indicam se referir àquelas pelas quais a
embargada se obrigou por contrato. Majoração da verba honorária.
Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
783/789, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os embargos
monitórios opostos em ação monitória proposta por N C Games & Arcades Comércio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
3
Importação e Locação de Fitas e Máquinas Ltda. contra Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e,
converteu, de pleno direito, o mandado inicial em título executivo judicial , nos termos do artigo
701, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. O embargante foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da débito
atualizado.
Inconformada, apela a embargante aduzindo, em preliminar, a ausência
de título hábil ao procedimento monitório, pois a nota fiscal não consta assinatura da prestação
de serviço. Afirma que as notas fiscais apresentadas pela embargada já foram quitadas. Afirma
que a r. sentença é nula, pois entende que o laudo pericial não foi conclusivo, uma vez que não
considerou o acordo formulado entre as partes, sobre o cálculo de abatimento de valores e as
fotos que demonstram as reformas da loja. No mérito, alega que o pagamento dos serviços
prestados pela embargada foram feitos mediante descontos comerciais, conforme acordo
comercial. Relata que o laudo pericial reconhece a prática comercial prevista em acordo
comerciais existente entre as partes. Menciona que a embargada concordou em repassar valores
relativos aos percentuais de seu faturamento em razão da construção ou manutenção do
supermercado. Conta, em relação à: a) nota fiscal no 118417, no valor de 61.240,00 que foi
realizado abatimento de (i) R$ 198,92, referente à bonificação pelo Convênio CPFC (Centro de
Pagamento aos Fornecedores do Carrefour) decorrente do contrato no 92.014 e (ii) 2.022,37,
referente ao repasse de 4,7% do percentual sobre o faturamento apurado de R$43.029,20; b) NF
n. 118491, por sua vez, esclarece se tratar de nota fiscal emitida no valor original de R$
38.250,00, em que realizado abatimento referente a desconto financeiro decorrente de contrato no
24.463; c) NF n. 118500, a informa se tratar de nota fiscal emitida no valor original de R$
229.550,00, em que foi realizado (i) 18 abatimentos no valor de R$1.050,00 referente a verba de
reforma, bem como (ii) abatimento referente ao repasse de 4,7% do percentual sobre o
faturamento apurado de R$ 1.473.501,84, alcançando um montante de R$ 69.254,59 e (iii)
abatimento referente ao repasse de 2,8% calculado sobre o faturamento apurado de
R$1.473.501,84, alcançando um montante de R$ 41.258,05. Consigna que os abatimentos foram
previstos em contrato assinado livre e espontaneamente pela embargada. Argumenta que o perito
reconhece a previsão contratual de abatimento em relação ao percentual de 4,7% e 2,8%.
Comunica que o laudo pericial não pode se sobrepor às demais provas existentes nos autos,
mormente em relação às reformas que realizou. Requer o provimento do recurso para julgar
improcedente o pedido inicial (fls. 791/807).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 808/809).
A embargada apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 818/830).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 834).
É o relatório.
Versa o feito sobre monitória.
Não é o caso de acolhimento da preliminar de falta de pressuposto
processual, pois, diferente do que diz a embargante, há contrato estabelecendo a obrigação de
pagar a prestação (fls. 92/103) e duplicatas emitidas em decorrência do inadimplemento parcial
das notas fiscais de venda de mercadoria (fls. 17/29) e memória de cálculo do valor devido (fls.
30) documento que se mostram suficiente como prova escrita exigida pelo art. 700, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em relação à alegação de cerceamento de defesa, a embargante
questiona a suficiência do laudo como instrumento de prova dos fatos constitutivos do direito da
embargada, informando em suas razões haver prova suficiente demonstrando os fatos
impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora. Tais questões dizem respeito ao
mérito do pedido e devem ser analisadas em seu próprio contexto.
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
5
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a embargada possui relação comercial
com a embargante, tendo ela deixado de cumprir com os pagamentos devidos referente as
duplicatas: a) 000118417-3, no valor de R$ 2.221,29, vencida em 06.10.2014; b) 000118491-3,
no valor de R$ 3.825,00, vencida em 07.10.2014; c) 000118500-3no valor de R$ 129.412,64,
vencida em 07.10.14.Requer a expedição de mandado de pagamento no valor de R$ 219.886,89
(fls. 01/07).
Em seus embargos, o embargante sustenta a inexistência de título hábil
a fundamentar a ação monitória. Afirma que não há obrigação de pagar, uma vez que a quitação
se deu por descontos comerciais relativos à bonificações que eram abatidos das duplicatas
emitidas. Esclarece, em relação à duplicata: a) 118417 que foi abatido R$ 198,00 de Bonificação
pelo Convênio CPFC e repasse de 4,7% sobre o faturamento apurado de R$ 43.029,20,
alcançando o montante de R$ 2.022,37, totalizando o valor de R$ 2221,29; b) 118491 que foi
abatido desconto financeiro referente ao Contrato no 24.463, no valor de R$ 3.825,00; c) 118500
que houve abatimento de verba de reforma da Loja registrada sob o código ECP, decorrente dos
contratos no 837.817, 839.678, 842.331, 840.855, 844.464, 842.039, 843.846, 843.389, 840.975,
839.137, 838.130, 842.881, 838.580, 844.345, 840.089, 837.256, 841.482, 839.012, no valor de
R$ 1.050,00 por cada contrato e repasse de 4,7% e 2,8% calculado sobre o faturamento apurado
de R$ 1.473.501,84, totalizando o valor de R$ 129.412,64, não havendo que se falar em saldo
para pagamento. Requer a improcedência do pedido inicial (fls. 49/64).
A controvérsia das partes cinge-se no pagamento adimplemento das
duplicatas de serviço emitidas pela embargada, não impugnando a embargante a prestação de
serviço, mormente em razão da alegação da possibilidade de descontos previstos
contratualmente.
Anote-se que, em regra, o ônus de provar o alegado é da
autora/embargada, em conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
6
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 21a edição, página 235:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor.
O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
Para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a
autora/embargada trouxe as notas fiscais de venda de mercadoria, duplicatas emitidas em
decorrência das notas fiscais e instrumento de protesto dos títulos (fls. 17/29).
Embora a embargante tenha registrado a ausência de título, não
impugna especificamente a aquisição dos produtos indicados na nota fiscal, indicando que
adquiriu os bens ali indicados.
Dessa forma, cabia à embargante/apelante demonstrar a prova dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, nos termos do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil de 2015, o que não se verificou no presente caso.
A propósito do ônus da prova, observa VICENTE GRECO FILHO, em
sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, Volume 2, Editora Saraiva, 12a edição, página 189:
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da
existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o
poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor são desse
tipo as chamadas exceções materiais, como, por exemplo, a exceptio
non adimpleti contractus. Se o réu não provar suficientemente o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
7
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No processo civil,
in dubio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu.”
Para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito a embargante
trouxe o aditivo de condições gerais de compra e ao acordo nacional de compra e fornecimento
para o ano de 2012 (fls. 92/97) e quadro resumo ao acordo nacional de compra e fornecimento
(fls. 99/103).
Pode-se perceber que o contrato (fls. 92/93) estabelece a cobrança de
repasses, estabelecendo a periodicidade, o percentual total, a forma de pagamento e o prazo de
pagamento, mas não informa a base de cálculo desses repasses.
Registre-se que houve elaboração de laudo contábil para comprovar a
quitação das duplicatas emitidas em decorrência dos descontos noticiados pela embargante,
tendo o expert registrado o seguinte em suas conclusões:
A inexistência de melhores informações nos acordos entabulados pelas
partes, apresentados nos autos, não permitiu a este Expert discorrer de
forma diferente daquela apresentada no item 4 - Desenvolvimento dos
laudo pericial, o qual constatou em relação ao saldo de faturamento
apresentado pela Requerente contra a Requerida, que: (i) inexistia
previsão contratual para desconto financeiro e bonificação CPFC;
assim como (ii) não foi apresentada memória/composição da base de
cálculo para aplicação de determinados descontos pela Requerida,
quais sejam, Repasse Comercial (4,7%) e Logística (2,8%) e, ainda;
corroborando também para fundamentar ainda mais a posição deste
Expert,(iii)
a
ausência
de
fornecimento
de
documentação
comprobatória relacionada às reformas das lojas da Requerida,
citadas na lide. (fls. 220)
Da mesma forma, não houve comprovação das reformas realizadas pela
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
8
Registre-se que para elaboração do laudo pericial foi concedido prazo
suplementar para a embargante fornecer os documentos necessários para a realização da perícia,
não tendo ela apresentado no prazo concedido os documentos que comprovassem a reforma.
As fotografias apresentadas às fls. 296/746 são extemporâneas, pois
não apresentadas junto com os embargos monitórios, nem no momento da elaboração do laudo,
só tendo apresentado tais fotografias após a elaboração da perícia.
Ademais, somente pela exibição das fotografias não se permite
verificar se a embargada se comprometeu em relação às obras indicadas naqueles documentos,
mormente em razão ausência de descrição em previsão contratual.
Ademais, em seus arrazoados afirma que as reformas estavam previstas
em contratos numerando-os, sem exibir os contratos indicados.
Assim, não tendo demonstrado o adimplemento das obrigações
previstas nas duplicatas, fica mantida a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do
mandado inicial em título executivo. Nestes termos, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Em casos semelhantes, já decidiu este E. Tribunal:
APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos. Cheques. Prevalecimento dos
princípios da literalidade, autonomia e abstração. Ausência de prova
do pagamento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido. (Apelação
Cível 1006407-95.2019.8.26.0565; Relator Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; j. 17/08/2020)
APELAÇÃO. Monitória. Cheques prescritos. Embargos monitórios
rejeitados. Inconformismo da ré embargante. Sem razão. Dever da
embargante de comprovar o pagamento da dívida ou a má-fé alegada,
o que aqui não ocorreu. Súmulas no 299 e 531 do STJ. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
9
1015290-45.2019.8.26.0625; Relator Roberto Maia; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; j. 28/08/2019)
AÇÃO MONITÓRIA Nota fiscal, comprovante de recebimento da
mercadoria e protesto Sentença de procedência Insurgência da
parte ré Não acolhimento Autor que cumpriu com o seu ônus
probatório Documentos apresentados que se mostram suficientes
para o ajuizamento de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC
Precedentes Ré que não nega a relação jurídica e o recebimento da
mercadoria Mera afirmação de ausência de prova quanto a condição
de funcionária da recebedora e quanto a existência de filial no local
Ônus que lhe cabia Art. 373, II do CPC Alteração de endereço não
comunicada ao credor Protesto realizado por edital Validade
Ausência de prova do pagamento Inadimplemento caracterizado
Sentença mantida Honorários recursais Recurso não provido.
(Apelação Cível 1016896-33.2019.8.26.0068; Relator Achile Alesina;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; j. 06/08/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1037357-98.2017.8.26.0002
10
da sucumbência da embargante em 10% sobre o débito sub judice. Nos termos do dispositivo
legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 12% (vd= R$ 219.886,89).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)